Tribunal: TJES
Processo: 0000444-92.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000444-92.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEILSON DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
.

1.
A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada.

2.
Diante da ínfima quantidade de droga apreendida – 3 papelotes de cocaína, com massa total de 1,4 grama, e 37 unidades da droga conhecida como crack, com massa total de 6,5 gramas – a pena-base não poderia ser fixada acima do mínimo legal com base na natureza e variedade do material apreendido.

3
.
As ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, segundo entendimento sedimentado no STJ na seara dos repetitivos (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR, Tema 1139.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena e seus reflexos, nos termos do voto do relator. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
VALDEILSON DOS SANTOS ROCHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, e multa, fixando o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

O apelante aduz que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito, restando patente a possibilidade de implementação da desclassificação;
2.
A pena-base não fora fixada com juridicidade, tendo em vista que no caso concreto a variedade da droga não poderia render ensejo da negativação da culpabilidade, tampouco a natureza da droga poderia elevar a pena base;
3
.
Possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

[ ... ] Conforme se depreende dos autos do Inquérito Policial , no dia 26/01/2020, por volta das 00h:50, na Av. Othovarino Duarte Santos. s/n. Guriri, São Marcus, a denunciado trazia consigo e guardava para fins de traficância 07 pedras de crack e 03 (três) papelotes de cocaína (substância benzoilmetilecgonina). Na mesma oportunidade, na Rua 16. ti 122, Guriri, Lado Sul, São Mateus o acusado guardava e tinha em depósito 30 pedras de crack (substância benzoilmetilecgonina), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se dos autos que os policiais militares estavam realizando patrulhamento no balneária de Guriri, momento em que notaram que o acusado ao visualizar a viatura da polícia militar empreendeu fuga a pé, dispensou uma carteira e adentrou na loja de conveniência do posto Petrobrás. Neste local, os policiais conseguira abordá-lo e, logo apos, localizaram a carteira dispensada polo denunciado. Ao verificarem o interior da carteira encontraram 07 (sete) pedras de crack e 03 (trés) papelotes de cocaína. Ato contínuo, ao ser questionado, o acusado confessou guardar mais drogas em sua residência, mais precisamente em um buraco de lajota na varanda da casa.

Diante das informações, os agentes dirigiram-se a residência do acusado localizada 6 Rua 16, n 122. Guriri. Lado Sul e apreenderam 30 (pedras do crack no local informado pelo acusado acusado. (...)”.

A materialidade fora efetivamente comprovadas nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, ao contrário do que afirma a defesa, afere-se que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que,
conforme devidamente registrado e transcrito na sentença
impugnada
, os termos dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante revelam dinâmica da ação a panorama que comprova que o apelante realmente se encontrava em local de intenso tráfico de drogas para a prática do comércio de drogas.

Este fato se reforça diante das contradições das declarações prestadas pelo acusado que, em duas oportunidades, destacou que é usuário apenas de maconha, vindo a externar posteriormente, convenientemente, que também é usuário de cocaína e crack, certamente visando a desclassificação da conduta imputada.

De se registrar, ainda quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto.

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença merece reparos, por entender que:

1.
No caso concreto, diante da ínfima quantidade de droga apreendida – 3 papelotes de cocaína, com massa total de 1,4 grama, e 37 unidades da droga conhecida como crack, com massa total de 6,5 gramas – entendo que a pena-base não poderia ser fixada acima do mínimo legal com base na natureza e variedade do material apreendido (Laudo de fl. 51).

Nesse sentido: [...] No caso,
na fixação da pena-base, deve ser excluída a vetorial relativa à natureza e à variedade da droga apreendida, pois, embora ponderada a variedade dos entorpecentes apreendidos e a natureza nociva do crack, o quantum - 85g (oitenta e cinco gramas) de maconhae 48g (quarenta e oito gramas) de crack - não se mostra relevante a ponto de ensejar o aumento da basilar, à luz da jurisprudência desta Corte, devendo ser reconhecida a violação ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Precedentes.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva.
(TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050 , Relator: Des. WILLIAN SILVA - Data de Julgamento: 23/03/2022).

2.
As ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, segundo entendimento sedimentado no STJ na seara dos repetitivos (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR, Tema 1139.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, conforme os seguintes termos:

Fixo a pena-base do apelante no seu mínimo legal, no importe de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Impossível o reconhecimento de atenuante que reduza a pena aquém do mínimo legal, e inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 – dada a ínfima quantidade de droga, fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 200 dias-multa, tornando-a definitiva na inexistência de causas de aumento de pena.

Mantenho o regime aberto para fins de cumprimento de pena, à luz da pena aplicada, sem prejuízo de regressão motivada.

Em atenção ao artigo 44, do CP, possibilito a substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.